Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. FAZENDA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI N.o 318/92. IRDR N.o 18. PRECEDENTE UNIFORMIZADOR. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DESNECESSÁRIO. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMINA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 332, do CPC: “Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

2. Julgado o incidente de resolução de demanda repetitiva e publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese jurídica firmada, inclusive aqueles que tramitam nos juizados especiais do respectivo Estado ou região (inciso I do artigo 985 e inciso III do artigo 1.040 ambos do CPC), sendo desnecessário o trânsito em julgado da decisão. Em idêntico sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça: "Este Superior Tribunal firmou entendimento de que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. Precedentes. (AgInt na Rcl n. 39.382/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 14/5/2021).

3. A Câmara de Uniformização do TJDFT fixou no IRDR n.o 18 a tese de que “[a] Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal.” (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022.)

4. Residindo o autor em Goiânia/GO é indevida a pretensão de receber a gratificação.

5. Sabendo-se que a criação da GMOV teve como objetivo “estimular a descentralização e a equalização dos serviços de saúde em todas as unidades administrativas” desatende os fins teleológicos do benefício e representaria inaceitável quebra da isonomia conceder a gratificação ao servidor que não reside no Distrito Federal e não tem a opção de exercer o ofício no seu local de residência, servindo a GMOV nesse caso como mera indenização, em descompasso com os fins para os quais foi criada.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.